Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. ILEGALIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ADEQUADA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 – Trata-se de Revisão Criminal proposta por condenado pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29 do CP), cuja pena definitiva foi fixada em 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, enquanto a defesa técnica postula, adicionalmente, a revisão da fração de redução da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se cabe o reconhecimento da continuidade delitiva entre os homicídios praticados; e, (ii) definir se a fração de redução da pena aplicada na segunda fase da dosimetria deve ser ajustada para 1/6, em razão da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Se o reconhecimento da continuidade delitiva foi expressamente declarado na sentença condenatória, sendo aplicada a regra do parágrafo único do art. 71 do CP, sem prejuízo ao requerente, afasta-se a necessidade de nova análise sobre o tema.

4- A revisão da dosimetria da pena é cabível em Revisão Criminal apenas em hipóteses excepcionais, como flagrante ilegalidade, erro judiciário ou abuso de poder, o que se verifica no caso concreto, diante da fixação de fração irrisória (1/16) para a atenuante da menoridade relativa, sem fundamentação adequada.

5- A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal orienta que a fração adequada para a incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria é de 1/6, salvo fundamentação específica em sentido diverso.

6- Aplicando-se a fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, a pena de cada homicídio é reduzida de 15 anos para 13 anos e 4 meses de reclusão, resultando, após a aplicação do parágrafo único do art. 71 do CP, na pena total de 26 anos e 8 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da continuidade delitiva não pode ser reavaliado em sede revisional quando já expressamente reconhecido na sentença condenatória.
2. A revisão criminal pode ser admitida para reexaminar a dosimetria da pena quando houver flagrante ilegalidade, erro judiciário ou abuso de poder.
3. A fração de redução aplicável às atenuantes, salvo fundamentação específica, deve ser de 1/6 sobre a pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 59, 65, I, e 71, parágrafo único; CPP, art. 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, rel. Min. Jorge Mussi, j. 7/6/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.977.909/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/3/2022; ETJDFT, Acórdão 1427653, 07071522320228070000, rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 1/6/2022; ETJDFT, Acórdão 1663971, 07289876720228070000, rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 8/2/2023.